Tribunal: TJDFT
Processo: 0004554-97.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004554-97.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 028 S/A EMBARGADO: JORDILIA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS, VICENTE PEREIRA FREITAS D E S P A C H O Intime-se os autores embargados para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 028 S/A (ID 19708577), com fulcro no art. 1.023, §2o, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e faça-se nova conclusão. I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora